Tribunal: TJMT
Processo: 1014177-03.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014177-03.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.246.709-84 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE - CPF: 108.346.801-49 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME - CNPJ: 10.931.607/0001-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – QUANTUM PROPORCIONAL
– EMBARGOS COM
FIM ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – JULGAMENTO EXPLÍCITO SOBRE NORMA INFRACONSTITUCIONAL– ART. 8º DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte;

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (202)
1014177-03.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos por MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRÉ para fins de prequestionamento contra Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Embargante em face do BANCO SANTANDER S.A.

A embargante pretende exclusivamente o prequestionamento da matéria para viabilização da interposição de recursos à Superior e à Suprema Corte de Justiça (cf. Id. nº 140742168).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e requer a rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A recorrente busca a revisão do v. Acórdão proferido no agravo, que negou provimento ao recurso (id nº137890692), sob a alegação de necessidade de prequestionamento expresso e explícito em relação à legislação infraconstitucional (art. 8º do CPC), para ter acesso aos Tribunais Superiores.

É cediço que os embargos de declaração apenas se justificam quando presentes na decisão prolatada obscuridade, contradição, omissão e erro material, como disposto no artigo 1.022 do CPC/2015, o que não se verifica no presente caso.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRÉ-QUESTIONAMENTO - MATÉRIAS AMPLAMENTE DISCUTIDAS - REJEIÇÃO - " Mesmo para efeito de pré-questionamento, a oposição de embargos de declaração, pressupõe a existência de obscuridade, contradição ou omissão, não sendo o meio legal para reanalisar as questões decididas e o acerto do julgado " (Des. Cláudio Barreto Dutra). (TJSC - EDcl-AC 1998.001300-3 - Balneário Camboriú - Rel. Des. DionízioJenczak)

E ainda desta Egrégia Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO –PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.
(ED 33436/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016)

Ademais, a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015, ainda que com o fim específico de prequestionamento,
os embargos devem ser rejeitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022